Tribunal: STF
Processo: ARE 1579878
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 39, fl. 2):



    REVISÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Aplicação de norma penal possivelmente mais benéfica. Competência material do juízo das execuções. Súmula 611 do C. Supremo Tribunal Federal. Ausência de pedido na origem. Réu que não se apresentou para o cumprimento da pena aplicada. Inocorrência de erros para justificar em alguma medida a desconstituição de julgado transitado em julgado. – PEDIDO INDEFERIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que MÁRCIO VIANA DA SILVA foi condenado às penas de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 15 dias-multa pelo crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.



    O condenado ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida pelo TJSP (Doc. 39).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 58).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o revisionando sustenta que o acórdão proferido pelo TJSP violou o art. 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 55).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] presente recurso versa sobre a interpretação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e sua aplicação em casos em que a execução penal ainda não foi iniciada. A matéria possui repercussão geral, pois envolve a competência para a aplicação da lei mais benéfica e afeta inúmeros processos em todo o país” (Doc. 55, fl. 2).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    A Corte estadual inadmitiu ao recurso ante a sua intempestividade (Doc. 72).



    No Agravo, o recorrente refuta o óbice processual (Doc. 72).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 53), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 71). Houve a interposição de Agravo (Doc. 75), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 95), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 100).



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.



    Conforme consta nos autos, o julgamento dos Embargos de Declaração foi publicado no DJE do dia 2/06/2025, tendo o presente Recurso Extraordinário sido interposto somente em 25/06/2025, fora do prazo legal de 15 dias, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente